Tribunal: TJSP
Processo: 2167653-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Pretensão de reforma da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento - Descabimento – Hipótese em que não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre honorários periciais - Ausência de previsão no rol do artigo 1015 do NCPC, ainda que à luz da taxatividade mitigada – RECURSO DESPROVIDO.